Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728203-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE EM PROCESSO ANTECEDENTE. NEGÓCIO ANULADO POR SIMULAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VEDADA. MÁ-FÉ DO CREDOR CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 940 DO CC CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível a sustentação de nulidade da sentença por ausência de apreciação de um elemento probatório juntado em momento inoportuno, pois operada a preclusão. Consequentemente, a insurgência recursal veiculada com lastro nele, para requerer a cassação/reforma da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por figurar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 2. No caso, constata-se que o dispositivo da sentença está em consonância com o pedido formulado pelo demandante. O simples fato de a condenação não ser no mesmo valor apontado na petição inicial é apenas reflexo da utilização de um termo inicial diverso para cálculo do mesmo quantum debeatur, o que não viola os limites preceituados nos artigos 141 e 492 do CPC, nem configura sentença extra petita. 3. Uma vez preclusa a matéria, não cabe mais sua discussão em outro processo, nos moldes do caput do art. 505 do CPC. 4. Para a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é necessário que haja má-fé do credor na cobrança, configurada pelo procedimento malicioso em exigir um crédito que tem que pleno conhecimento de que não fazia jus. 5 Na hipótese, o dolo do apelante é verificado porque a simulação reconhecida tinha o objetivo de prejudicar terceiros, seja a agência reguladora respectiva, seja o próprio apelado que foi cobrado indevidamente e com vistas a dar aparência a um negócio jurídico inexistente. Informações que foram intencionalmente omitidas pelo recorrente naquele feito. De forma proposital, valeu-se de um suposto contrato de mútuo para tentar se enriquecer ilicitamente ao cobrar judicialmente um equivalente que sabia ser indevido e por ser fruto de uma fraude realizada com uma outra empresa, em patente prejuízo ao ora apelado. 6. Verificada a simulação ocorrida entre pessoas jurídicas e que resultou na declaração de nulidade do negócio jurídico que serviu de embasamento ao pedido de cobrança efetuado pelo recorrente, é direito do recorrido ser compensado pela indenização prevista no art. 940 CC. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368, 371 e 435, todos do CPC, asseverando que a inadmissão do laudo pericial produzido implicou cerceamento de defesa; c) artigo 940, também do diploma processual civil, pois indevidas as penalidades previstas no referido dispositivo de lei. No aspecto, colaciona julgado do próprio TJDFT com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial em relação à tese de ofensa aos artigos 368, 371 e 435, todos do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial quanto à aludida violação ao artigo 940 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos de fato e de prova dos autos, assentou: “Verificada a simulação ocorrida entre pessoas jurídicas e que resultou na declaração de nulidade do negócio jurídico que serviu de embasamento ao pedido de cobrança efetuado pelo recorrente, é direito do recorrido ser compensado pela indenização prevista no art. 940 CC.” (vide item 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao recurso interposto com lastro na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal não dá ensejo ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012